Tribunal: TJMT
Processo: 1026283-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1026283-65.2020.8.11.0000
Processo originário n. 1050088-21.2020.8.11.0041 - Cód. 11788250
Agravante: BENJAMIN ZAGO INDÚSTRIA MOAGEIRA LTDA
Agravado: Estado de Mato Grosso
DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Ativo, interposto pela Benjamin Zago Indústria Moageira Ltda., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Negativa de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1050088-21.2020.8.11.0041 - Cód. 11788250, indeferiu o pedido liminar formulado na exordial.
Pretende a Agravante que seja, liminarmente, determinado aos Agravados que excluam o seu nome dos protestos e das inscrições indevidas, nos órgãos de proteção ao crédito, oriundos de dívidas de IPVA do veículo automotor GM/Chevrolet C1404 - carroceria aberta, gasolina, de cor verde, ano 1973/1973, placas JYG6371, renavam 125305397, em razão de o aludido veículo não lhe pertencer.
Aduz que só tomou conhecimento da existência do citado automóvel quando, ao efetuar uma compra, teve seu crédito negado, em razão das sobreditas restrições.
Assevera que realizou um boletim de ocorrência, a fim de apurar as circunstâncias relacionadas à aquisição do veículo, dado que desconhece a sua existência.
No mérito, requer o provimento recursal, para a confirmação daquelas determinações.
O Juízo a quo, em decisão proferida (id. 43523254, dos autos de origem), entendeu por bem indeferir a tutela de urgência, ao fundamento de que não se pode presumir que as inscrições nos cadastros de proteção ao crédito e no cartório de protesto são indevidas, porquanto é necessária a devida instrução probatória para comprovar o alegado.
Irresignada, a parte agravante interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão invectivada, para que a inscrição indevida tenha seus efeitos sustados, bem como os protestos, junto ao Cartório de Protestos de Títulos da Comarca de Cáceres – MT, sob o argumento de que o prejuízo e o ônus de aguardar uma decisão final, certamente, será irreparável, porquanto está com restrições em seu cadastro, o que acarreta problemas de crédito.
Com essas considerações, pretende, o Recorrente, o deferimento de efeito ativo, com vistas a obter, ab initio, a concessão dos pedidos liminares acima elencados.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento, como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa perfeitamente na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como, porque foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que, a princípio, o pleito liminar não merece deferimento.
Afinal, o risco de dano irreparável não se mostrou cabalmente demonstrado, porquanto os documentos que subsidiam a presente ação, cuja medida liminar se pretende, com o presente recurso, dão conta da propriedade de um veículo, que supostamente, foi adquirido de forma fraudulenta, já que desconhece sua existência.
Entrementes, a única documentação que apresentou foi a lavratura de um boletim de ocorrência, inexistindo, nos autos, qualquer documento que demonstre que o veículo não mais lhe pertence, ou que nunca foi de sua propriedade.
Desse modo, para o deslinde da demanda, torna-se imprescindível a pertinente instrução probatória.
Nessa senda, tenho que o provimento recursal se mostra duvidoso, circunstância que desautoriza a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, sobretudo nesta fase de cognição sumária, de rigor, o indeferimento do efeito ativo.
Saliento que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, oportunidade em que serão analisadas, com maior profundidade, as alegações e as provas trazidas pelas partes.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pleito do efeito ativo, postulado pela Benjamin Zago Indústria Moageira Ltda.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.